Tribunal: STF
Processo: Rcl 71237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 596.663-RG/RJ (TEMA RG Nº 494) E RE Nº 730.462-RG/SP (TEMA RG Nº 733). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Premacol Ltda., contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na Ação Rescisória nº 6.876, pelo qual teriam sido aplicadas incorretamente teses fixadas no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.663-RG/RJ e nº 730.462-RG/SP, Temas nº 494 e nº 733 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação rescisória visando rescindir o acórdão publicado no REsp nº 1.637.922-MG, por entender haver ofensa à coisa julgada, no que tange à aplicação de astreintes em ação cautelar de exibição de documento.
 
    3. Noticia que a “ação rescisória foi julgada improcedente, em decisão monocrática, por entender que o requerente pleiteava revisão do julgado por mero inconformismo à decisão combatida”. Aduz que, segundo o relator, a decisão rescindenda não se revelaria ofensiva aos dispositivos legais suscitados.

    4. Menciona que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem, sob o fundamento da “ausência de pressupostos de admissibilidade da rescisória com fulcro no tema 248 do STF”. Diz da negativa de provimento ao agravo interno interposto.
 
    5. Alega, em síntese, que “o entendimento exarado pelo STJ no caso em escopo, contraria entendimento predominante do STF no julgamento do tema 733 – ‘Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado’ e do tema 494 (Limites objetivos da coisa julgada em sede de execução)”. 

    6. Aponta que o Banco do Brasil recebeu uma multa na ação de exibição de Documento nº 0101533-38.2003.8.13.0461, cuja condenação transitou em julgado. Assenta que o banco propôs então a Ação Anulatória nº 0393901-77.2006.8.13.0461, objetivando anular a decisão que arbitrou a astreintes na cautelar de exibição. Frisa que, improcedente, a referida ação transitou em julgado. 

    7. Sustenta que, iniciada a execução da multa e rejeitadas as impugnações da instituição junto ao TJMG, o banco logrou êxito no Resp nº 1.333.988/SP, em decisão fundada no enunciado nº 372 da Súmula do STF: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

    8. Por conta disso, revela ter ajuizado a referida ação rescisória, na qual proferida a decisão tida por violadora dos precedentes desta Suprema Corte.  
 
    9. Assim, a parte reclamante busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o entendimento fixado no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.663-RG/RJ e nº 730.462-RG/SP, Temas nº 494 e nº 733 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente, nos quais fixadas as seguintes teses:

“A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

    14. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo que a decisão recorrida está em consonância com o Tema RG nº 248 desta Suprema Corte, impondo-se transcrever sua ementa e o seguinte trecho do voto:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 248 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A insurgência que envolva discussão sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema n. 248 do STF). 2. Tratando-se de conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal sob regime de observância obrigatória, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(...)
“Conforme esclarecido na decisão agravada, a ação rescisória foi reputada inviável por manifestação unânime da Segunda Seção, nos seguintes termos (destaques acrescidos):
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATORIA - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 372/STJ - INCIDÊNCIA - DECISÃO RESCINDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO - PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 
(...)
2. Na hipótese dos autos, a decisão rescindenda, apoiada em pacífica orientação jurisprudencial do STJ, conferiu provimento ao apelo recursal da casa bancária para afastar a imposição de multa cominatória, fixada em sede de ação de exibição de documentos, porquanto "(...) A 2° Seção do STJ definiu no REsp 1.333.988/SP (Dje de 11/04/2014), julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, as seguintes teses: (i) "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível"; e (ii) "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Precedentes. 
3. O presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento rescindendo, fundamentada em orientação jurisprudencial pacífica, de modo a caracterizar a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo da ora agravante. 
4. Agravo interno desprovido.
Portanto, externado o entendimento pela inviabilidade do juízo rescindente, qualquer discussão, mesmo sob a alegação de ofensa à coisa julgada, dependeria da revisitação do que ficou decidido no acórdão. 
Por sua vez, a Suprema Corte, ao julgar o AI n. 751.478-RG/SP, concluiu o seguinte (Tema n. 248):
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.
(...)
Destaca-se que, embora o Tema n. 248 do STF tenha sido fixado em processo envolvendo ação que tramitou na Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal estende o entendimento nele firmado para os demais ramos do Direito.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 
2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE n. 1.252.191-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020, DJe de 6/4/2020.) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE n. 1.220.464-AgR, relator Ministro Ricardo LewandowskiI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 28/11/2019.)
No caso, o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a inadmissão da ação rescisória por ser incabível como sucedâneo recursal, motivo pelo qual incide o Tema n. 248 do STF. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”
 
    15. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    16. Para além do acima exposto, nota-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o caso, entendeu pela ausência de violação literal à disposição de lei e, também, que a decisão rescindenda foi apoiada por orientação jurisprudencial do STJ. Logo, fica claro que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos precedentes supostamente violados não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl  n° 33.068-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator